Tribunal: CARF
Processo: 13893.720229/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720229/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MARLI APARECIDA RUSSO TOSELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720229/2012-41
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720229/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 2 a 7), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.475,00
Multa de Ofício (75%)
1.856,25
Juros de Mora
463,56
Valor do Crédito Tributário Apurado
4.794,81
2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 751,80 (fl. 6).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 4 e 5), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720229/2012-41

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 8 e 9) com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720229/2012-41

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação
tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/08/2014 (e-fls. 38 e 40/41), o(a) contribuinte,
em 24/09/2014 (e-fls. 43), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos, enfatizando,
como na impugnação, a desnecessidade de comprovação do efetivo pagamento, sobremaneira
efetuados em moeda corrente. Apresenta documentos (e-fls. 46 e ss.)
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720229/2012-41

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A presente lide versa sobre a dedução indevida de despesas médicas no montante
de R$9.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 05).
As novas provas colacionadas (e-fls. 46 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720229/2012-41

complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Mas o fato é que
não se prestam a comprovar o efetivo pagamento das despesas, alegados como realizados em
espécie através de Declarações, Atestados e Relatórios Médicos, ou mesmo através de extratos
bancários que não demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão.
Em complemento, sobremaneira pertinente a citação da recentíssima Sumula deste
Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original